Tribunal: TJBA
Processo: 8014334-59.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014334-59.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCOS PAULO CABRAL MENDES

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
HIRAN LEAO DUARTE

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO VEICULAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, §2º, DO DL N.º 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DO PRÓPRIO DEVEDOR. PRECEDENTES JUDICIAIS. PURGAÇÃO DA MORA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. ART. 3º DO DL N.º 911/69. TEMA REPETITIVO N.º 722 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Apelação interposta por
MARCOS PAULO CABRAL MENDES
, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA que, no bojo da Ação de Busca e Apreensão Veicular (processo n.º 8014334-59.2019.8.05.0150), ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, julgou procedente o pleito autoral
(ID. 34064424)
.

2. Depreende-se da análise dos autos que o ora Apelante, por meio do contrato de alienação fiduciária n.º 0160391448
(ID. 34064329)
, financiou a aquisição do veículo marca GM/CLASSIC 1.0 BRANCA, chassi 8AGSU1920FR167739, modelo 2015, ano 2015, placas PJE-2966, assumindo a obrigação de resgatá-lo em 48 parcelas mensais e sucessivas, no montante de R$ 517,16, sendo a primeira delas prevista para o dia 06 de janeiro de 2019 e a última para o dia 06 de dezembro de 2022. No entanto, diante da mora, no que tange à quitação das parcelas dos meses de julho a novembro de 2019, o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ajuizou a Ação de Busca e Apreensão, com requerimento de tutela de urgência
(ID. 34064326)
.

3. Cinge-se a controvérsia quanto à análise do direito do Apelante à manutenção na posse do bem, em virtude da suposta inexistência de notificação válida e/ou da purgação da mora.

4. É consabido que o Decreto-Lei n.º 911/69 estabelece normas sobre alienação fiduciária, dispondo, no art. 2º, §2º, que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura do referido aviso seja a do próprio destinatário.

5. É cediço que o Superior Tribunal de Justiça submeteu a seguinte questão à julgamento:
“
Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”,
no bojo do Tema Repetitivo n.º 1132.
No entanto, constata-se que, na sessão de julgamento de 11 de maio de 2022, a Segunda Seção, por unanimidade, afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes.

6.
Diante da ausência de ordem de sobrestamento nacional, faz-se mister analisar a questão, em consonância com o quanto disposto no art. 2º, §2º do aludido Decreto e com o entendimento da jurisprudência majoritária, que se alinha no sentido de que, havendo o envio da correspondência para o endereço informado no contrato, ainda que recebida por terceira pessoa, resta cumprido o requisito previsto para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes de Tribunais Pátrios.

7.
In casu
, verifica-se que o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
encaminhou Notificação Extrajudicial para o endereço constante no contrato, qual seja: Rua Euclides A dos Santos, n.º 16, Quadra H, bairro Itinga, Lauro de Freitas/BA
(ID. 34064329 - fl. 04)
, tendo sido o documento recebido por Francisco Mendes, em 27 de setembro de 2019, conforme consta na
(ID. 34064332)
. Nesta senda, nota-se que a instituição bancária comprovou a constituição do Apelante em mora.

8. No que concerne à purgação da mora, verifica-se que a decisão de
ID. 34064335
determinou a citação do ora Apelante oportunizando-lhe, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento integralidade da dívida, mencionando expressamente as parcelas vincendas e vencidas. O Apelante, todavia, requereu a juntada da guia de depósito judicial , no montante de
R$ 3.336,68 (ID. 34064347/34064348)
, o que motivou a insurgência do Apelado, que asseverou a insuficiência do valor depositado
(ID. 34064353)
. Assim sendo, o juízo
a quo
concedeu à parte requerida o prazo para complementação da quantia
(ID. 34064354)
, contudo o Recorrente se restringiu a apontar suposto equívoco constante no Despacho proferido
(ID. 34064357)
.

9. Vê-se que a controvérsia, quanto a tal aspecto, delineia-se mormente acerca do conceito de
“integralidade da dívida pendente”
. Dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei n.º 911/69 que, no prazo de 05 (cinco) dias após executada a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, em sede de tutela de urgência, o devedor poderá pagar a integralidade da dívida pendente, em conformidade com os valores indicados pelo credor na exordial, sendo-lhe o bem restituído livre de ônus.

10. De fato,
in casu
, constata-se uma inconformidade. Na exordial, a instituição bancária mencionou como valor da dívida
R$3.336,68
, porém, nesta mesma oportunidade, acostou a Memória Discriminada do Débito, em que consta o montante total de
R$22.471,60

(ID. 34064331)
.

11. No entanto, além da clareza intrínseca ao art. 3º do DL n.º 9111/69, Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n.º 722, em resposta à questão:
“Necessidade de, na busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, ser paga a integralidade do débito para caracterizar-se a purgação da mora pelo pagamento, não sendo suficiente o pagamento, tão somente, das parcelas vencidas”
, fixou a tese de que: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão,
pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”.

12.
Ante o exposto, nega-se provimento ao expediente recursal, majorando os honorários advocatícios para o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, que deve corresponder ao
montante das parcelas vencidas e vincendas, na data em que houve a propositura da ação.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos nº 8014334-59.2019. 8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram como Apelante
MARCOS PAULO CABRAL MENDES
e Apelado o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto
,
mantendo-se a sentença recorrida integralmente,
nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR23